Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-92.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-92.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO - CPF: 459.693.531-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO
–
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que
a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002192-92.2017.8.11.0006

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº. 757469590, nº. 792803760 e nº. 805378650, bem como condenou a requerida na restituição do indébito relativo aos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente, na forma simples, a ser apurados em liquidação de sentença. Além disso, condenou-o ao pagamento de indenização de danos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento), desde a citação, e correção monetária pelo INPC, bem assim ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que agiu no exercício regular de direito, não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados em seu benefício, haja vista que no momento da contratação a autora foi amplamente informada dos termos e condições, autorizando que as parcelas fossem descontadas em sua conta, razão pela qual deverá ser julgado improcedente o pedido de restituição dos valores.

De igual modo, aduz que a situação vivenciada pela apelada não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, porquanto não foi comprovado qualquer abalo psicológico que a autora tenha sofrido em decorrência dos descontos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer
que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id 143941889).

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 143941904.

Preparo recolhido no Id 143941891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
aduzindo, em sua
inicial, que notou uma diminuição no montante de seu benefício previdenciário, onde buscou a ajuda de familiares que identificou que a

redução era proveniente de descontos mensais efetuados pela requerida, supostamente oriundos de 03 (três) empréstimos consignados, com descontos

mensais de R$151,45 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Assevera que não solicitou e/ou realizou os referidos empréstimos, motivo pelo qual intentou, por diversas e reiteradas

vezes, solucionar a situação na via administrativa, contudo, não logrando êxito, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Contestação colacionada no Id 143941820. Impugnação à contestação apresentada no Id 143941824.

Ato contínuo, a Magistrada de primeira instância, intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (Id 143941825), ocasião em que a requerente pleiteou pela realização de perícia grafotécnica (Id 143941827), enquanto a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 143941829).

Deferida e determinada a realização da perícia grafotécnica (Id 143941831), a empresa nomeada para prestação dos serviços periciais juntou manifestação aos autos, requerendo que a instituição financeira promovesse a juntada das vias originais dos contratos objeto da lide, bem como pugnou pela majoração dos honorários periciais (Id 143941834).

A parte autora manifestou desinteresse na formulação de quesitos (Id 143941837). Por sua vez, a requerida apresentou quesitos (Id 143941839).

Na decisão de Id 143941841, fora destituída a empresa outrora nomeada para realização da perícia e nomeado novo perito, bem como determinado ao banco requerido a juntada das vias originais dos contratos, cuja necessidade foi reiterada pela perita nomeada (Id 143941848 e 143941853), transcorrendo o prazo estipulado para cumprimento da determinação supra sem apresentação dos contratos originais, promovendo tão somente o pagamento dos honorários periciais (Id 143941859).

Novamente a perita nomeada requereu ao juízo que determinasse à requerida a juntada dos contratos originais (Id 143941863), onde a mesma pleiteou pela dilação de prazo para a juntada dos contratos originais (Id 143941871).

O pedido foi indeferido, em razão do lapso temporal entre o pleito e a decisão, determinando-se que a requerida promovesse a juntada em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (Id 143941872). No Id 143941877, o banco habilita novo causídico, contudo, não cumprindo o determinado.

Sobreveio, então, a sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento da restituição de forma simples do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), no qual insurge-se o banco recorrente
pugnando pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer
seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo.

Digo isso porque a Magistrada singular oportunizou a realização de perícia grafotécnica, contudo, esta restou prejudicada ante a não apresentação da via original dos contratos em questão por desídia do próprio banco apelante. Não havendo justificativa plausível para que os documentos não venham aos autos, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pela togada, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) A controvérsia nos autos versa sobre a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 757469590, nº 792803760 e nº 805378650, a legitimidade dos descontos mensais efetuados na conta bancária da parte requerida e a existência de dano moral indenizável.

O fato narrado na inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII).

Assim, foi determinada a realização da perícia grafotécnica, a fim de comprovar que a assinatura acostada ao contrato é da parte requerente e que essa, de fato, contraiu e usufruiu de empréstimo junto à instituição financeira requerida.

Consentânea é a inteligência do art. 429, §2º, do CPC, que aduz o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.

(...)

Todavia, embora oportunizada à requerida a comprovação da autenticidade e higidez dos contratos, esta não promoveu as diligências necessárias para produção da prova que era de sua incumbência, eis que não juntou aos autos os contratos originais, documentação essencial para realização da prova pericial grafotécnica (id. 9675099).

Assim sendo, oportunizado e determinado à parte requerida, por diversas vezes, que juntasse os contratos originais, sem que esta atendesse ao que lhe foi designado, verifica-se a preclusão do ato processual.

Mister destacar que a parte requerida não trouxe aos autos comprovante de transferência bancária ou outra documentação que comprovasse a efetiva disponibilização dos valores contratados à parte autora.

Ademais, nos casos passíveis ao Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, ou seja, o fornecedor do produto ou serviço, independente da comprovação da culpa, deverá indenizar os danos causados ao consumidor. Portanto, cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome da autora.

De mais a mais, o comportamento desidioso tomado pela requerida, seja no tocante à aferição da autenticidade da assinatura dos contratos, seja na ausência de comprovação da efetuação do contrato com a efetiva disponibilização dos valores ao requerente, mantendo-se inerte quando instada para trazer aos autos contratos originais, não ilide a verossimilhança das alegações do autor (consumidor); pelo contrário, revela a negligência da requerida quanto à investigação e apuração dos fatos.

(...)

Destarte, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação da requerida à indenização dos danos materiais causados ao autor é medida de rigor jurídico. Entretanto, diferentemente do que requer o autor, os valores deverão ser devolvidos na forma simples (...)”

Desse modo, r
econhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, assim como a irregularidade das cobranças efetuadas em desfavor da parte apelada,
de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – FALTA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
– DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
A falta de atendimento à determinação judicial para a apresentação do contrato para fins de submissão do documento à perícia grafotécnica, impõe à instituição financeira arcar com o ônus da desídia. Ausente prova da existência do negócio jurídico questionado, é inarredável chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, deu-se mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do autor pelo pagamento do débito.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.”
(TJ-MT 00010278820178110018 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.
Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais coletivo com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando tal condição na restituição do indébito
. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor mensal de R$34,00 (trinta e quatro reais), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(TJ-MT 10013615220218110055 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS – DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS – ÔNUS DA REQUERIDA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara. Nos termos do artigo 85, § 11º do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJ-MT - APL: 00186724820158110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

Por outro lado, com relação ao
dano moral
,
i
mportante mencionar que a hipótese dos autos, não se revela em sua

modalidade
in re ipsa
, não podendo presumir que as cobranças perpetradas pelo apelante, ainda que indevidas, tenham afetado a esfera
moral
da apelada, de forma a ensejar a indenização pleiteada.

Segundo o entendimento do STJ “(...)
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - REsp: 1964288 RS 2021/0323946-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022).

Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da apelada a justificar a condenação do apelante à reparação por danos morais.

Assim, considerando que não restaram comprovados maiores transtornos decorrentes dos

fatos narrados na exordial, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito

indenizatório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”
. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10236600720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SEM DANO MORAL
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos não demonstra a legalidade da contratação, haja vista que o empréstimo foi realizado por terceira pessoa em nome da autora, sem a devida autorização.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.”

(TJ-MT 10235816220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
afastar a
indenização por danos morais.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022